Tribunal: TJMT
Processo: 0011179-54.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011179-54.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA CAMPOS DE MATOS - CPF: 070.157.878-57 (APELADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 498.519.420-49 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ANGELA DA GRACA PEREIRA RUSSO - CPF: 713.836.200-59 (APELANTE), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), ROBERTO PEREIRA RUSSO - CPF: 457.570.200-59 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA RUSSO - CPF: 612.278.110-04 (APELANTE), CRISTIANO FARIAS ALVES - CPF: 819.016.401-59 (APELANTE), LILIAN FARIAS ALVES MARQUES - CPF: 002.178.471-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA FARIAS ALVES FREITAS - CPF: 498.410.250-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FARIAS ALVES - CPF: 639.628.370-00 (APELANTE), ANGELA DA GRACA PEREIRA RUSSO - CPF: 713.836.200-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREIRA RUSSO - CPF: 457.570.200-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA RUSSO - CPF: 612.278.110-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FARIAS ALVES - CPF: 819.016.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FARIAS ALVES MARQUES - CPF: 002.178.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FARIAS ALVES FREITAS - CPF: 498.410.250-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS LABATUT RUSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF, E DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC – REJEITADAS –
MÉRITO
– RENÚNCIA DA HERANÇA EM FAVOR DO MONTE – ATO IRREVOGÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.812 DO CC – ANULAÇÃO QUE RECLAMA PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA –
CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BENS
DA HERANÇA CONSIDERADOS SINGULARMENTE
– INEFICÁCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas.

A renúncia à herança é ato irrevogável, nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, cuja anulação reclama a presença de vício na declaração de vontade a ser apurado em ação própria.

Operada a renúncia da herança em favor do
monte-mor
(renúncia
abdicativa
) transfere-se aos herdeiros remanescentes da
mesma classe
ou, não havendo estes, aos da classe imediatamente posterior, conforme previsão do artigo 1.810 do Código Civil.

É ineficaz a cessão de direitos sobre bens do acervo hereditário considerados singularmente, assim como qualquer
ato de disposição sem prévia autorização judicial,
visto
que a herança é uma universalidade, e até a partilha, indivisível. Inteligência do artigo 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
LUÍS FERNANDO FARIAS ALVES
nos autos da Ação de Inventário movida por
MARIA ELISA CAMPOS DE MATOS
em razão do falecimento de João Carlos Labatut Russo, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Christiane da Costa Marques Neves
, que adjudicou os bens inventariados à viúva e, assim, ordenou a expedição da carta de adjudicação em favor da parte autora
.

Em suas
razões
, o apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Suscita,
em preliminar
, a nulidade da sentença, alegando, para tanto, vícios de fundamentação no
decisum
, visto que o juízo, em contraponto ao determinado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, fundamentou precariamente a sentença,
“fazendo interpretação em total prejuízo do apelante e em favorecimento da apelada”
, isso porque
“não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo apelante em sede de contestação, proferiu decisão diversa do pedido, citou arestos que nada a tem a ver com a questão posta à discussão, fez a inversão dos fatos e fundamentos em benefício da apelada em detrimento do apelante”
(sic)
, assim como deixou de promover esclarecimentos quanto à valoração da prova.

Argumenta, nesse sentido, que a sentença deve ser cassada
“pela total ausência de fundamentação e por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo apelante em sede de ação de inventário, com a reforma da mesma e retorno dos autos à comarca de origem”
(sic).

Repisa,
no mérito
, que o
decisum
não descreve os bens a serem inventariados e sobre quais incidem a adjudicação.

Acrescenta que tomou conhecimento de que o apartamento pertencente ao espólio foi indevidamente alienado pela apelada antes mesmo do encerramento da ação de inventário.

Afirma, de outra parte, que os lotes nº 09 e 20, arrolados na demanda, pertencem de forma legítima ao apelante, em vista da celebração do instrumento de cessão de direitos juntado aos autos e não analisados na instância
a quo
.

Defende, em vista disso, que nenhum dos bens resta à apelada,
“mostrando-se negativo”
o processo de inventário, devendo ser reconhecida, igualmente, a litigância de má-fé pela parte adversa, com a condenação desta às penalidades legalmente previstas.

Pugna, com base no alegado, pelo acolhimento das preliminares de
“ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
, de
“falta de interesse processual”
e de nulidade da sentença e, caso assim não seja, pelo provimento do presente recurso de apelação, para o fim de que seja reformada a sentença combatida, mediante
“o reconhecimento judicial da cessão de direitos celebrada em favor do apelante com óbice na adjudicação dos bens do espólio em favor da apelada, visto que não houve renúncia seja abdicativa ou translativa pelo apelante dos respectivos bens, mantendo-se o mesmo na posse dos bens descritos naquele instrumento de cessão de direitos juntados aos autos”
, e a
“aplicação das penas de litigância de má fé em desfavor da apelada e com aplicação da multa disciplinada no artigo 81, caput, do NCPC, bem como a condenação em custas e verba honorária”
(sic).

Requer, por fim, a concessão da gratuidade da justiça
(
sic,
Id 94689961).

Certificada a tempestividade do recurso (Id 94689962).

Em
contrarrazões
, a apelada sustenta que a sentença, nos termos em que proferida, deve ser mantida.

Alega, em relação à preliminar de nulidade invocada nas razões, que o apelante se limita a firmar alegações genéricas sobre supostos vícios da sentença, não apontando, assim, qualquer mácula ou violação do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Afirma, sobre as razões de mérito, que houve respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além do que foi explanado o fundamento ensejador da adjudicação dos bens inventariados à autora da demanda,
“
consignando acertadamente a impossibilidade de revogação da manifestação de vontade do ora Apelante, consubstanciada na renúncia de direitos hereditários, uma vez que o ato somente é passível de anulação, o qual necessariamente ocorre através de ação judicial apropriada, jamais no bojo do presente inventário
”
(sic).

Salienta, outrossim, que
“
o destinatário da prova é o juiz da causa, a quem compete verificar a pertinência e importância da prova para a apreciação do mérito, consoante artigos 370, 371, 464, §1º, II, todos do CPC
”
(sic).

Frisa que
“
Em verdade, o apelante RENUNCIOU a um pretenso direito de herdeiro, e arrependido, tenta, sem sucesso, que seu intento seja endossado pelo Poder Judiciário
”
(sic).

Requer, nestes termos, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida, pugnando, igualmente, pela revogação da gratuidade da justiça ao apelante, condenando-o, por conseguinte, ao pagamento dos honorários advocatícios (
sic,
Id 94689966).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que o apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, alegando a sua condição de hipossuficiência financeira.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Como visto, não há nada que impeça o conhecimento e a análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal, e, na hipótese dos autos,
o pleito deve ser deferido.

O benefício da gratuidade de justiça, bem se sabe, ampara aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários do advogado e/ou do perito.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5°, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

O artigo 98 do Código de Processo Civil igualmente dispõe que:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nestes termos, cumpre à parte dita hipossuficiente financeiramente comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que pode ser feito por quaisquer meios, desde que estes retratem a real situação econômica do postulante.

É importante dizer, ainda, que para fazer jus à gratuidade da justiça, a parte não precisa se enquadrar em situação financeira de miserabilidade, bastando, para tanto, que demonstre que os gastos do processo representam comprometimento do sustento regular próprio e/ou da entidade familiar.

Pois bem.

No caso, os documentos trazidos aos autos revelam que o apelante é servidor público efetivo junto ao Município de Cuiabá e, nessa condição, exerce as suas atividades laborais como técnico de enfermagem, cuja remuneração bruta, segundo consta no portal transparência, é de R$3.032,90
[1]
, sendo que a remuneração líquida importa em R$1.308,38 (um mil e trezentos e oito reais e trinta e oito centavos).

Ademais disso, à falta de elementos que apontem outros rendimentos pelo apelante, impõe-se reconhecer o direito vindicado e, por conseguinte, conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse
.”
(TJ-MT 10159869620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEFERIMENTO PARCIAL DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência
, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo
.”
(TJ-MT – AI: 10010296120188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Ao

apelante, portanto,
concedo as benesses da gratuidade judiciária
, a fim de que litigue nesta via recursal acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 do Código de Processo Civil e a Lei nº 1.060/50.

Assim, dispensado o apelante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

De pronto, tenho
que as
preliminares
suscitadas nas razões recursais não merecem o almejado acolhimento.

Sobre a arguição da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
e da alegação de
falta de interesse processual
pela apelada, é possível verificar que o questionamento trazido está limitado aos requerimentos pontuados ao final das razões do apelo.

Assim, não há como analisar e ponderar os fundamentos que levaram o apelante a tais arguições, isso pelo simples motivo de que não existem na peça recursal.

Quanto à
nulidade da sentença
, suscitada
“pela total ausência de fundamentação e por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo apelante em sede de ação de inventário
”, de igual forma, não encontra suporte no caso dos autos.

A tese inicial arguida pelo apelante no concernente a preliminar aventada, tem por fundamento suposta omissão do juízo sentenciante quanto ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

O fundamento legal da arguição defendida é o inciso IV do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Sobre referida norma, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
aponta que

“O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão.
”

Nesse norte, os precedentes do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1 [...] 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais,
o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos
. [...] 5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no REsp
1920967
/SP, Terceira Turma, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2021)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15 E ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
489
DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
IV
-
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

questões capazes
de
infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).”
(
AgInt no REsp 1812069/MG, Segunda Turma, Relator:
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/05/2021)

É nesse sentido, portanto, que não é possível exigir do juiz da causa o enfrentamento de absolutamente todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, mas, consoante expressa previsão do citado dispositivo, somente daqueles que, em tese, poderão infirmar o sentido do convencimento por ele esboçado.

Lado outro, reza o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes
”.

Também, estabelece o artigo
11 do Código de Processo Civil que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

O órgão julgador, bem se sabe, deve respeito ao princípio do devido processo legal, de modo a atender a prestação jurisdicional, fundamentando sua decisão, mesmo que de modo conciso
[3]
.

Nessa linha, o entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
”
(
RE 898716 AgR/PR, Primeira Turma, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 29/09/2015
)

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10), reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
”
(
RMS 32325 AgR/DF, Segunda Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 26/05/2015
)

Acrescente-se, ainda, o verbete do Enunciado 10 da ENFAM, cuja redação prevê que
“
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
.

A concisão do
decisum
, portanto, não se confunde com a ausência da fundamentação necessária, esta, sim, causa de nulidade do pronunciamento judicial.

No caso, o juízo, embora sem a minúcia pretendida pela parte, aponta os fundamentos e o conteúdo probatório que os alicerçaram para a formação de seu convencimento, que, ao cabo, o levaram ao acolhimento do pedido proposto na presente ação de inventário.

De outra parte, é de valia ponderar que a alegação de infringência das citadas normas, conforme reclama o apelante, é bastante vaga e genérica e, sendo assim, não deve ser recepcionada.

As preliminares arguidas nas razões do apelo, como visto, são desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, e, por isso, devem ser integralmente repelidas.

Rejeito
, portanto, as preliminares invocadas.

Quanto ao
mérito recursal
, tenho que as questões de fundo também não comportam o pretenso acolhimento, senão vejamos.

Conforme relatado, a autora, ora apelada, propôs na origem a presente ação de inventário em razão do falecimento do esposo, João Carlos Labatut Russo, ocorrido em 05/04/2011.

A justificar o pleito, a requerente sustenta que o
de cujus
deixou herdeiros e bens a inventariar.

Salienta, ainda, que os filhos do falecido, Angela da Graça Pereira Russo, Roberto Pereira Russo e Daniel Pereira Russo, por escritura pública, renunciaram a herança em favor do monte.

Pontua, também, que Cristiano Farias Alves, Lilian Farias Alves Marques, Sandra Farias Alves Freitas, Carlos Eduardo Farias Alves e Luís Fernando Farias Alves,
por manifestação expressa em escritura pública, também renunciaram a parte que lhes cabia do patrimônio remanescente em razão do passamento da mãe, Maria Gleci Farias Russo, que, até a sua morte, ocorrida em 30/08/2004, foi casada com João Carlos Labatut Russo.

O requerido, por sua vez, ao contrapor-se à pretensão inicial e formular pedido de improcedência da adjudicação dos bens à autora, argumenta que os herdeiros do falecido e os filhos de Maria Gleci Farias Russo, por semelhante instrumento público, revogaram a renúncia da herança, nada restando em favor da apelada, já que, além disso, dois dos três imóveis integrantes do acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
(lotes 09 e 20) foram objeto de cessão de direitos celebrada em seu favor.

O juízo sentenciante, a seu turno, acolheu o pedido de adjudicação dos bens em favor da viúva, ao fundamento de que a renúncia da herança é ato irrevogável e a cessão de direitos hereditários sobre os lotes 09 e 20 não foi judicialmente autorizada.

Pois bem.

À vista do
acervo fático-probatório
constante dos autos, tenho que a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao que consta dos documentos trazidos aos autos pelas partes, os herdeiros do falecido, assim como os filhos de sua esposa anterior, formalizaram, por meio de escrituras públicas, a renúncia de seus direitos sobre os bens que compõem o acervo, quais sejam: o apartamento constante da matrícula nº 22.945 do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande (Id 94689474, págs. 61/64) e os lotes urbanos 09 e 20, ambos da matrícula nº 27.049 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá (Id 94689474, págs. 70/71).

Cópia das escrituras públicas de renúncia da herança se encontra anexada no Id 94689474, págs. 86/91 e 94, e, assim, não deixam dúvidas acerca da manifestação externada por cada um dos envolvidos.

Quanto ao ato de renúncia da herança em favor do monte, é possível observar que não remanesce nenhuma controvérsia pelo apelante, cujos argumentos, visando a defesa da parte que lhe cabe, apontam ao fato de que os
herdeiros filhos de
Maria Gleci Farias Russo
, também por meio de escritura pública,
revogaram referido ato
.

De fato, consta da
Escritura Pública de Distrato e Cancelamento
anexada às págs. 56/57 do Id 94689475 o seguinte:

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a renúncia da herança, por expressa disposição do artigo 1.812 do Código Civil, é ato irrevogável:

“Art. 1.812. São
irrevogáveis os atos
de aceitação ou
de renúncia da herança
.”

Veja-se, portanto, que nem mesmo por instrumento público, como fizeram os herdeiros de Maria Gleci Farias Russo, será reconhecida a validade do ato de revogação da renúncia à herança.

E isso não quer dizer que a renúncia dos bens pelos herdeiros esteja blindada de quaisquer discussões, já que, por eventuais vícios – e somente em razão deles -, é possível alcançar a nulidade do ato, exigindo-se para esse fim, no entanto, a propositura de demanda própria e adequada.

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa
[4]
:

“A aceitação da herança assim como sua renúncia são tradicionalmente irrevogáveis: uma vez herdeiro, sempre herdeiro (
semel heres, semper heres
). Nesse sentido, o vigente Código preferiu ser expresso.

É evidente, porém, que não se confunde a irrevogabilidade com as nulidades. A aceitação ou a renúncia podem ter decorrido de vícios de vontade e como tal serão atos anuláveis.”

Nesse sentido, também é a lição de Caio Mario da Silva Pereira
[5]
:

“A renúncia é, em tese,
irretratável e definitiva
.

Uma vez formalizada, gera a ficção de não ter o renunciante jamais sido herdeiro.

A irrevogabilidade da renúncia não afasta, no entanto, a possibilidade de sua
anulação
por erro, dolo ou coação, antes prevista no art. 1.590 do Código Civil de 1916, embora ali impropriamente tratada como hipótese de ‘retratação’. A circunstância de o atual Código não haver repetido aquela regra é irrelevante, considerando-se que as disposições, recolhidas em sua Parte Geral, atinentes ao
negócio jurídico
(Livro III, Título I), são aplicáveis, em princípio, a quaisquer de suas espécies, das quais a aceitação e a renúncia constituem exemplos.”

A propósito, os julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO IRREVOGÁVEL. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A VONTADE DOS RENUNCIANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A renúncia à herança é ato irrevogável, nos termos do art. 1.812 do Código Civil.
2. In casu, os recorrentes pugnaram expressamente pela renúncia à herança em favor do monte-mor, a qual foi regularmente formalizada através de termo judicial, não havendo que se falar em anulação do ato por irregularidade formal. 3.
A comprovação do suposto vício na declaração de vontade do renunciante é questão de alta indagação, nos termos art. 612 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza sua discussão no âmbito do inventário, sendo necessário o acionamento das vias ordinárias para a solução da controvérsia nesse ponto
.”
(TJ-MG – AI: 10000211078852001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS E DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DO INVENTARIANTE. PLANO DE PARTILHA INICIALMENTE APRESENTADO EM QUE OS HERDEIROS RENUNCIAVAM OS QUINHÕES HEREDITÁRIOS EM FAVOR DO MONTE, COM EXCEÇÃO DO INVENTARIANTE E QUE DEVERIA OBTER A ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL A SER PARTILHADO. TERMO DE RENÚNCIA SUBSCRITO POR GRANDE MAIORIA DOS HERDEIROS, COM EXCEÇÃO DO HERDEIROS INCAPAZ E DAQUELE QUE VEIO A ÓBITO. PLEITO OBJETIVANDO A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INVIABILIDADE.
ATOS DE RENÚNCIA DA HERANÇA QUE, EM PRINCÍPIO, SÃO IRREVOGÁVEIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.811 E 1812, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. EVENTUAL NULIDADE QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJ-SC – AI: 40211194220198240000 Palhoça 4021119-42.2019.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 22/10/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO DOS BENS -
RENÚNCIA DA HERANÇA - IRREVOGÁVEL
- ARTIGO 1811 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA - PROCEDIMENTO QUE DEVERÁ SER PLEITEADO ATRAVÉS DE PROCESSO PRÓPRIO
- NÃO É POSSÍVEL CONFUNDIR A IRREVOGABILIDADE DA RENÚNCIA COM O RECONHECIMENTO DE SUA NULIDADE OU ANULABILIDADE - CORRETO ENTENDIMENTO JUÍZO ‘A QUO’ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se pode confundir a irrevogabilidade da aceitação ou da renúncia com o reconhecimento de sua nulidade ou anulabilidade face a defeitos que acaso apresente.
A revogação da vontade manifestada em torno da herança é inaceitável no direito brasileiro
.
Entretanto,

pode o interessado postular junto ao Poder Público Judiciário a anulação ou a decretação da nulidade do ato de aceitação ou renúncia, caso esteja viciado e disso decorra a sua invalidade
. (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado: Lei n. 10.406, de 10.01.2002", 2ª ed., São Paulo, Ltr., 2005, pg. 1183.).
” (TJ-PR – AI: 7043396 PR 0704339-6, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 27/04/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 627)

Dada a irrevogabilidade do ato de renúncia à herança, como visto, nenhum efeito sobressai da manifestação esboçada pelo apelante e os demais herdeiros na
Escritura Pública de Distrato e Cancelamento
anexada às págs. 56/57 do Id 94689475

Ainda, considerando que a renúncia da herança se operou em favor do
monte-mor
(conhecida por renúncia
abdicativa
ou por
verdadeira renúncia
) transfere-se aos herdeiros remanescentes da
mesma classe
ou, não havendo estes, aos da classe imediatamente posterior, dos quais não é exigida aceitação.

Nesse ponto, esclarece Flávio Tartuce
[6]
que

“Como principal efeito da renúncia à herança, determina o art. 1.810 do Código Civil que, na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Como herdeiros da mesma classe entendem-se aqueles que estão no mesmo grau de parentesco [...].”

A complementar, cita o Enunciado nº 575 da VI Jornada de Direito Civil, cuja tese estabelece que
“Concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder”
, que, segundo a conclusão de referido doutrinador,
“visa a deixar, cristalina, a hipótese de coexistência sucessória de filhos – um deles renunciante –, com cônjuge ou companheiro. [...] sendo certo que o art. 1.810 do CC/2002 menciona a mesma classe por não ter considerado a inserção da concorrência sucessória, que deve ser levada em conta”
.

No caso, portanto, considerada válida a renúncia de todos os herdeiros dos falecidos
João Carlos Labatut Russo e Maria Gleci Farias Russo, resta à apelada, Maria Elisa Campos de Matos, a adjudicação de todos dos bens arrolados nos autos desta ação de inventário.

Também porque, a teor do artigo 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil
[7]
, é ineficaz a cessão de direitos hereditários de bem específico do espólio antes de realizada a partilha sem a prévia autorização judicial, caindo por terra, nesse sentido, as disposições da cessão realizada por Maria Elisa Campos de Matos ao apelante, Luís Fernando Farias Alves (Id 94689475, págs. 59/60).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE BEM INDIVIDUALIZADO – ATO VÁLIDO, PORÉM, INEFICAZ – NEGÓCIO JURÍDICO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INEFICÁCIA QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE OU ANULABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A cessão de um bem individuado, dentre os que compõem o espólio, não é negócio jurídico inválido. Não é nulo, nem anulável. A censura da lei está no plano da eficácia. A cessão, neste caso, é ineficaz, não produz efeito, é inoponível aos demais herdeiros que não participaram do ato, dado que a herança é uma universalidade, e até a partilha, indivisível.
2. A escritura pública questionada nos autos é ato negocial sob condição suspensiva, ou seja, não produz efeitos até um evento futuro e incerto, qual seja, a efetiva partilha de bens, porém, caso os sejam partilhados, e os cedentes venham a receber quota do imóvel cujo direito foi cedido ao réu, o negócio jurídico se perfectibilizara, afinal, em casos tais, a eficácia opera ex tunc.”
(TJ-MT – AC: 00014749220168110024 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelante, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda de ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelada por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

É nestes termos, portanto, que
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

[1]
http://transparencia.cuiaba.mt.gov.br/portaltransparencia/transparencia/#/servidor/ativos

[2]

In
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 2018, p. 188-189.

[3]

“O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação.
Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação
.
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery –
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante Civil em Vigor
, 2018)” (grifei).

[4]

In
Código Civil interpretado. 4. ed.,
–
São Paulo: Atlas, 2019.

[5]

In
Instituições de Direito Civil – Direito das Sucessões – Vol. VI, 2017, p. 72.

[6]

In
Direito Civil – Direito das Sucessões, Vol. 6, 2017, p. 62.

[7]
Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

[...]

§ 2
o
É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3
o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021